Tribunal: TJSP
Processo: 2078443-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Insurgência da requerida. Inclusão do valor global da multa diária na base de cálculo dos honorários. Inadmissibilidade. Art. 537, §1o do Código de Processo Civil. Precedentes. Decisão mantida.

Agravo desprovido.